Tribunal: STF
Processo: Rcl 80106
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), proferida nos autos do Processo nº 0001081-64.2023.5.06.0008, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado de Pernambuco narra que o TRT 6, em sede de recurso ordinário, “atribuiu responsabilidade subsidiária à Fazenda Pública sem a efetiva comprovação de culpa, contrariando o entendimento firmado na ADC 16/DF”, visto que “não há comprovação de comportamento sistematicamente negligente nem demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador” (e-doc. 1, p. 1)



    Nessa perspectiva, o ora reclamante discorre que o ato reclamado condenou automaticamente a administração pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, baseando-se na inversão do ônus da prova, o que contraria o entendimento desta Corte nos paradigmas referidos. 



    Ademais, alega que “[a] decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 e do caput e § 1.º do art. 121 da Lei 14.133/2021, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, por fim, 



    “a- o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da ação trabalhista TRT n. 0001081-64.2023.5.06.0008, até decisão final da presente Reclamação;



    b- subsidiariamente, o sobrestamento desta reclamação constitucional, com o encaminhamento dos autos à Secretaria, até sobrevir decisão da Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral;” (e-doc. 1, p. 8) 



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Estado de Pernambuco se insurge contra decisão do TRT 6 que, reformando a sentença de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Entendo que a responsabilidade por culpa in vigilando, envolvendo o caso aqui do Estado de Pernambuco, deve ser reconhecida, porque isso decorre da falta de efetiva fiscalização ao longo do contrato que o Reclamante manteve com a primeira a Ré, prestadora dos serviços. 



    Não consigo, aliás, a partir da prova documental juntada pela parte em questão, verificar que houve a efetiva fiscalização objeto da controvérsia, no sentido de ser aquela apta - porque tem que ser - a impedir o que não impediu, que era evitar infrações como o não recolhimento do FGTS durante a contratualidade, pagamento do vale transporte e vale refeição dos plantões extras e diferença salariais para o piso da categoria (essas duas últimas parcelas naturalmente não foram objeto do recurso do Reclamante). 



    Os atos de gestão/fiscalização do contrato foram falhos, dando a entender que não passou de algo formal por parte do Estado, sem atuar de forma concreta para impedir as infrações praticadas pela prestadora dos serviços. E, evidentemente, quem tem que provar o que fez é a parte que possui a prova a respeito disso, e não transferir para a parte mais fraca o ônus. 



    Assim, dou provimento ao recurso do Reclamante para responsabilizar o Estado de Pernambuco ao pagamento, como devedor subsidiário, das verbas pecuniárias contidas no título judicial, durante todo o período contratual a salvo da prescrição (14/12/2018 até 04/09/2022) até porque não há provas em sentido contrário.” (e-doc. 12, p. 8).



    Não se extrai, do ato reclamado, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente